Tribunal: TJMT
Processo: 1030779-72.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030779-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADIZIR FRAGA ALVES - CPF: 387.921.251-15 (EMBARGADO), RAQUEL DE FREITAS SIMEN - CPF: 094.343.977-90 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES - CPF: 415.865.901-97 (EMBARGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a condenação
da empresa aérea
ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do
art. 251-A do Código Brasileiro de Aeron
áutica
, do
art. 94
4 do Código Civil
, e à consideração de inexistência de dolo, má-fé e prestação de assistência às passageiras, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar dispositivos legais e argumentos invocados pela embargante, nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente as teses suscitadas, reconhecendo a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
nas relações de transporte aéreo doméstico, afastando a incidência do
Código Brasileiro de Aeronáutica
, inclusive de seu art. 251-A.

Constatou-se que a decisão enfrentou de modo completo e coerente a controvérsia quanto à comprovação do dano moral, aplicando o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
de que o dano decorrente de atraso de voo e perda de conexão configura-se
in
re

ipsa
.

Também foi examinada a questão relativa ao quantum indenizatório, com expressa observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 944 do CC, concluindo-se pela adequação do valor fixado na sentença.

O acórdão consignou, ainda, a ausência de comprovação de assistência material pela companhia aérea, conforme a
Resolução n.º 400/2016 da ANAC
, afastando omissão quanto ao ponto.

A mera discordância da embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo inadequada sua utilização para rediscutir a prova ou provocar novo julgamento do mérito.

Precedente jurisprudencial reforça que o reexame do juízo de valor da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desacolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Nas relações de transporte aéreo doméstico, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, afastando-se o Código Brasileiro de Aeronáutica.

O dano moral decorrente de atraso de voo com perda de conexão é presumido
(
in
re

ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para sustentar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CBA, art. 251-A; CC, art. 944; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1030779-72.2024.8.11.0041

TAM LINHAS AÉREAS
S/A
X
ADIZIR FRAGA ALVES E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
p
or

TAM LINHAS AÉREAS
S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento
ao
se
u
recurso de Apelação
.

A embargante
alega omissão quanto à análise da
aplicação do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração efetiva do prejuízo;
quanto

a
o disposto no artigo 944 do Código Civil, que estabelece que a indenização deve ser fixada conforme a extensão do dano; e
acerca da
ausência de ponderação sobre a inexistência de dolo, má-fé e o fato de que a embargante prestou assistência e realocou as passageiras no primeiro voo disponível.

Ao final,
pugna pel
o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventual recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

No caso em apreço, não verifico a ocorrência de qualquer vício que enseje o acolhimento dos presentes embargos de declaração, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e completa a questão submetida à análise desta Câmara.

Com efeito
, o

acórdão foi claro ao estabelecer que, nas relações de transporte aéreo doméstico, a responsabilidade civil da companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza de relação de consumo entre passageiro e transportador, afastando, portanto, a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, inclusive seu artigo 251-A.

Nesse sentido, o acórdão expressamente consignou: "Inicialmente, quanto à legislação aplicável ao caso, embora a apelante defenda a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo doméstico, aplica-se o CDC, em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes."

Quanto à necessidade de comprovação do dano moral, o acórdão foi igualmente explícito ao afirmar que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de atraso considerável de voo, com perda de conexão e chegada ao destino com significativo atraso, prescinde de comprovação, configurando-se in
re

ipsa
, ou seja, é presumido, decorrendo do próprio fato."

No que tange ao quantum indenizatório e à aplicação do artigo 944 do Código Civil, o acórdão expressamente considerou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, afirmando que "levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, valor que, a propósito, se mostra proporcional e razoável aos fins desejados."

Ademais, quanto à alegação de prestação de assistência, o acórdão expressamente consignou que "a apelante não comprovou ter prestado a devida assistência material às apeladas, conforme determina a Resolução n° 400/2016 da ANAC em seus
arts
. 26 e 27, que estabelecem a obrigatoriedade de assistência material em caso de atraso de voo."

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não tenha feito menção expressa a todos os dispositivos legais mencionados pela embargante.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025